Tribunal: STF
Processo: HC 81410
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO. COMUTAÇÃO DE PENA. EXCLUSÃO DO
BENEFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS AUTORES DE CRIMES HEDIONDOS (ART.
2 , INC. I, DA LEI Nº  8.072, DE 26.07.1990, MODIFICADA PELA
LEI Nº  8.930, DE 06.09.1994). DECRETO Nº 3.226/99.
"HABEAS CORPUS".
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que:
        a) - não é inconstitucional o parágrafo 1º  do
art. 2º  da Lei nº  8.072/90, quando impõe o regime
integralmente fechado, no cumprimento de penas por crimes
hediondos, nela definidos ("H.C." nº  69.657);
        b) - são válidos os Decretos de indulto
coletivo, que beneficiam indeterminadamente os condenados
por certos delitos e não os condenados por outros, conforme
critérios razoáveis de política criminal do Presidente da
República ("H.C." nº  74.132);
        c) - o crime de estupro é considerado hediondo,
ainda que dele não resulte lesão corporal grave ou morte
("H.C." nº  81.288).
2.      O Decreto nº  3.266, de 29 de outubro de 1999,
exclui do indulto, nele previsto, os condenados por crimes
hediondos (art. 7º, inc. I), inclusive, portanto, os
sentenciados por crime de estupro, ainda que sem lesão
corporal grave, ou morte, como é o caso do ora paciente.
3.      A comutação de pena é uma forma de indulto
(indulto parcial) e por isso está abrangida por essa
exclusão ("H.C." nº 81.567 e "H.C." nº 81.407).
4.      "H.C." indeferido. Decisão unânime.